Tribunal: TJSP
Processo: 2016395-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores provenientes de previdência privada - VGBL. Requerimento de desbloqueio por se tratar de conta com natureza alimentar e por conter valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Decisão agravada que indefere a pretensão do agravante. Decisão que deve ser reformada ante a documentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores provenientes de previdência privada - VGBL. Requerimento de desbloqueio por se tratar de conta com natureza alimentar e por conter valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Decisão agravada que indefere a pretensão do agravante. Decisão que deve ser reformada ante a documentação acostada. Art. 833, X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa. Precedentes do STJ.
Transação entre as partes que pode se dar a qualquer momento, inexistindo necessidade de anular o julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.